Tribunal: TJDFT
Processo: 0706273-67.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SOCIEDADE EM COMUM. AUSÊNCIA DE PROVA. AFFECTIO SOCIETATIS NÃO VERIFICADA. GESTÃO CONJUNTA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE DIVISÃO DE LUCROS. DESTINAÇÃO DE VALORES NÃO COMPROVADA. APORTES FINANCEIROS. RESTITUIÇÃO. MORA RECÍPROCA NÃO CONSTATADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que determinou a restituição de R$ 50.000,00 aos autores a título de indenização por danos materiais, rejeitou o pedido de danos morais e julgou improcedente a reconvenção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há prova da existência de sociedade de fato entre as partes; (ii) estabelecer se o valor de R$ 50.000,00 deve ser restituído integralmente; (iii) verificar se há elementos que justifiquem o reconhecimento de litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inexistência de sociedade em comum se comprova pela ausência dos elementos exigidos pelos arts. 981 e 986 do Código Civil. Não há demonstração de gestão conjunta ou partilha de resultados.
4. As provas revelam que somente a recorrente detinha o controle da atividade empresarial, dirigia pagamentos e concentrava o acesso ao sistema financeiro.
5. A promessa de inclusão societária não se concretizou. A prova oral confirma que documentos chegaram a ser encaminhados para elaboração do contrato social, mas nenhuma formalização ocorreu. Isso confirma o descumprimento do compromisso assumido e afasta qualquer constituição fática de sociedade.
6. O aporte financeiro de R$ 50.000,00, realizado na conta pessoal da recorrente, é incontroverso. A ausência de comprovação da destinação dos recursos — sem notas fiscais, recibos ou documentos válidos — afasta a alegação de que teriam sido utilizados em reformas.
7. Cabe à recorrente comprovar fato impeditivo do direito dos autores, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbe.
8. A retenção dos valores caracteriza enriquecimento sem causa, vedado pelos arts. 884 e 885 do Código Civil, impondo a restituição integral do montante investido.
9. A alegação de mora recíproca não se aplica ao caso. Não houve formalização de contrato societário nem demonstração mínima de existência de sociedade em comum capaz de gerar deveres recíprocos.
10. Os autores cumpriram a obrigação que lhes competia ao aportar o valor acordado e trabalhar no empreendimento, ao passo que a recorrente não formalizou a inclusão societária nem prestou contas.
11. A atuação processual dos autores se conduz pelo exercício regular do direito de ação. Não se verificam hipóteses do art. 80 do CPC, inexistindo litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: “1. A existência de sociedade em comum exige prova documental idônea que demonstre contribuição recíproca, gestão conjunta e partilha de resultados. 2. A ausência de comprovação da destinação de valores aportados impõe a restituição integral, sob pena de enriquecimento sem causa. 3. O ônus da prova dos fatos impeditivos do direito dos autores incumbe à parte que os alega, nos termos do art. 373, II, do CPC. 4. A litigância de má-fé somente se caracteriza mediante demonstração de conduta intencional voltada a distorcer ou fraudar o processo.”
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 981, 986, 987, 884 e 885; CPC, arts. 373, II, 85, § 11, e 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1976607, 0748030-84.2022.8.07.0001, Rel. LEONARDO ROSCOE BESSA 6a Turma Cível, j. 12.03.2025; TJDFT, 0709617-36.2021.8.07.0001, JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, j. 14.09.2023;